Tribunal: TJBA
Processo: 0040037-08.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0040037-08.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ

APELADO: MARIA JANDIRA SANTOS NOBRE

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E REFORMATIO IN PEJUS EM ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO CDC. AUTOGESTÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. FUNDAMENTO NORMATIVO AUTOSSUFICIENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, mantendo a obrigação da operadora de plano de saúde de custear o tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada e ajustando a base de cálculo dos honorários sucumbenciais para o valor da condenação. A Embargante, CAPESESP, arguiu obscuridade na aplicação do CDC a entidade de autogestão, erro pela referência à Resolução Normativa nº 167/2008 da ANS, tida por revogada, e
reformatio in pejus
na alteração da base de cálculo dos honorários, postulando o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em obscuridade ao aplicar o CDC após reconhecer a exceção da Súmula 608 do STJ, em erro material pela referência à RN/ANS nº 167/2008, e em contradição pela alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais sem pedido da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido examina expressamente a questão da aplicabilidade do CDC, consignando que a CAPESESP não se enquadra na exceção prevista para entidades de autogestão pela Súmula 608 do STJ, afastando a alegação de obscuridade, que constitui, em verdade, pretensão de rediscussão do mérito.

A referência à Resolução Normativa nº 167/2008 da ANS integra fundamento adicional do acórdão, cuja
ratio decidendi
se sustenta, com independência, nos arts. 10 e 35-C da Lei nº 9.656/98, na Lei nº 14.454/22 e nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, de modo que a eventual revogação ou substituição da norma regulamentar não compromete a conclusão adotada.

A fixação dos honorários advocatícios é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em grau recursal, de modo que a alteração da base de cálculo para o valor da condenação, expressamente fundamentada no voto, não configura
reformatio in pejus
, mas exercício regular do poder jurisdicional do Colegiado ao apreciar a apelação da própria Embargante.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo Colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura obscuridade o acórdão que, ao aplicar a Súmula 608 do STJ, delimita expressamente que a exceção para entidades de autogestão não se verifica no caso concreto, prosseguindo na aplicação do CDC à relação contratual submetida ao julgamento.

A eventual revogação ou substituição de resolução normativa citada como fundamento adicional não compromete a
ratio decidendi
do acórdão quando a decisão se sustenta em legislação ordinária e princípios constitucionais autossuficientes, sendo desnecessário ao julgador infirmar expressamente cada argumento quando já dispõe de fundamentos suficientes para decidir a controvérsia.

A alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais pelo Tribunal, ao prover o recurso da própria apelante, não configura
reformatio in pejus
, uma vez que os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, inserida no âmbito de devolutividade do recurso.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; 80; 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
0040037-08.2010.8.05.0001.1
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP
e Embargada
MARIA JANDIRA SANTOS NOBRE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03